Tribunal: TJDFT
Processo: 0739389-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. ALTERAÇÃO DA GUARDA EM FAVOR DO ALIMENTANTE. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. EXIGIBILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, os alimentos foram fixados por meio de sentença que homologou o acordo formulado entre as partes, restando expressamente consignado que a exoneração da obrigação alimentar somente ocorreria com o ajuizamento de ação própria.
2. A alteração da guarda para exercício unilateral do alimentante não é suficiente para que se reconheça a inexigibilidade das parcelas em atraso, tanto pela ausência de ajuizamento de pedido exoneratório quanto por existir indícios de que não houve sua prestação in natura, já que relatórios sociais indicam que o alimentando passou a residir na rua, em situação de vulnerabilidade.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.